Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-56.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703196-56.2023.8.07.0002 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: IZABEL CRISTINA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível em que a autora requer o cancelamento de descontos de empréstimos realizados diretamente em sua conta corrente pelo banco requerido, apesar de notificação para a suspensão dos débitos. Requer, ainda, a restituição dos valores descontados após a solicitação de cancelamento e indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de o mutuário revogar a autorização de descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; (ii) o direito à restituição dos valores descontados após o pedido de cancelamento da autorização; (iii) a caracterização de dano moral decorrente da continuidade dos descontos, apesar do pedido de cancelamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer momento, a autorização de débitos em conta corrente, não sendo válida cláusula de irrevogabilidade dessa autorização. 4. Eventual cláusula contratual que determine a irrevogabilidade da autorização de descontos configura prática abusiva, pois contraria o direito de escolha do consumidor e implica onerosidade excessiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, IV, e 51, IV). 5. A continuidade dos descontos, mesmo após a revogação da autorização, configura falha na prestação do serviço bancário, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil. 6. O dano moral resta configurado quando o descumprimento contratual atinge a dignidade do consumidor, afetando sua subsistência e expondo-o a situação de extrema vulnerabilidade, conforme o art. 5o, X, da Constituição Federal e o art. 186 do Código Civil. 7. A jurisprudência do STJ (Tema 1.085) admite os descontos em conta corrente autorizados pelo correntista, desde que a autorização seja passível de revogação a qualquer tempo, o que não ocorreu no caso em tela. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O mutuário pode revogar, a qualquer momento, a autorização de descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional. 2. A continuidade dos descontos após a revogação da autorização caracteriza falha na prestação do serviço bancário e impõe a restituição dos valores descontados indevidamente. 3. O descumprimento contratual que afeta a dignidade e subsistência do consumidor configura dano moral indenizável. O recorrente alega violação aos artigos 313, 314 e 684, todos do Código Civil, 927, inciso III, do Código de Processo Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que não há razão que justifique qualquer limitação dos descontos referentes às parcelas de empréstimos contraídos pela recorrida, servidora pública, devendo ser respeitada a autonomia privada das partes na formulação dos negócios jurídicos objetos desta demanda, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aduz que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085, o qual reconhece que, havendo autorização expressa e vigente, não cabe ao Poder Judiciário intervir para modificá-la sem justa causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI, OAB/GO 21.099 (ID 75530443). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, 314 e 684, todos do Código Civil, 927, inciso III, do Código de Processo Civil e 51 do Código de Defesa do Consumidor e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75530443. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020